Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-36.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO PEDIDO DE CANCELAMENTO. RETENÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, condenando a recorrente à restituição de R$ 2.779,44 (dois mil setecentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de restituição cumulada com indenização por danos morais argumentando, em suma, que contratou curso de inglês que teria sido vendido como presencial. Contudo, já no primeiro dia de curso constatou que as aulas seriam feitas com tablet e haveria apenas monitor para auxiliar os alunos, motivo pelo qual solicitou o cancelamento da matrícula, mas foi exigido o pagamento de multa e informado que não haveria devolução dos valores pagos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 80407620). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 80407623).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da responsabilidade da recorrente e da regularidade da retenção de valores pelo cancelamento.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a recorrida tinha ciência quanto ao formato do curso e da utilização da plataforma digital com auxílio de monitores. Aduz que a recorrida utilizou material e frequentou aulas, sendo a contraprestação legítima, que a insatisfação subjetiva não configura falha no serviço, que a taxa de matrícula possui natureza distinta das mensalidades e é devida, que a propriedade do material foi transferida e não deve entrar na base de cálculo da devolução, que a multa pela rescisão decorre da desistência da recorrida e deve ser mantida. Pleiteia a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos da recorrida ou a revisão dos valores, excluindo a devolução do material, a taxa de matrícula, os valores já pagos e a multa rescisória.
6. Em contrarrazões, a recorrida afirma que é pessoa idosa e foi atraída pela promessa de aulas presenciais. Defende que houve propaganda enganosa, que não pode ser penalizada pela falha da recorrente e que a sentença deve ser mantida.
7. A relação é de consumo e deve ser analisada sob a ótica do CDC.
6. O direito à informação previsto no art. 6, III, do CDC, estabelece que o consumidor deve ser informado adequadamente sobre as características do serviço que contrata.
7. No caso em apreço, constata-se que o contrato firmado entre as partes, Id n. 80406992, não indica as características da modalidade contratada pela recorrida, sendo necessário pontuar que não há qualquer especificação no tocante a forma como as aulas serão ministradas nem se haverá ou não a presença de professores em sala.
8. Por conseguinte, resta indubitável a violação do direito básico da recorrida, enquanto consumidora, à informação, o que também representa transgressão à boa-fé objetiva, razão pela qual se mostra acertada a imputação de responsabilidade imposta na sentença.
9. No que tange à devolução dos valores pagos, inclusive àquele referente ao material e à taxa de matrícula, tem-se que devem ser todos restituídos, não se aplicando os termos do contrato atinentes às hipóteses de desistência em virtude de a rescisão ter sido motivada por falta de transparência, o que garante à recorrida o retorno ao status quo ante. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1721628, 0717503-92.2022.8.07.0020, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 07/07/2023.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11.Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.